Tribunal: TJMT
Processo: 1016084-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016084-15.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CINTHIA DOS SANTOS CARVALHO E SILVA - CPF: 699.816.631-15 (RECORRENTE), JACKELINE RAMOS DA SILVA - CPF: 044.777.501-45 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (RECORRIDO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE HOSPEDAGEM EM RESORT – COMPRA DE PACOTE PARA A FILHA DA PROMOVENTE – AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO – PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO COM OS DADOS DO CARTÃO – COBRANÇA RELATIVA A UM NOVO PACOTE DESCONHECIDA – JUNTADA DO EXTRATO DE COMPRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – NEGATIVA DE NOVA COMPRA PELA CONSUMIDORA – EXTRATO DEMONSTRANDO A REALIZAÇÃO DA NOVA COMPRA SEM O USO DO CARTÃO FÍSICO – NOVA COMPRA FEITA PELO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO – ANOTAÇÃO DO NOME DA PROMOVENTE CONSTANTE NO EXTRATO FEITA POR FUNCIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE COMPRA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE
PRINTS
DE E-MAILS – AUSÊNCIA DE ESTORNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Tendo a promovente negado a compra de novo pacote de hospedagem no resort, resta cabalmente comprovada a falha na prestação do serviço ante as cobranças indevidas em seu cartão de crédito, fazendo jus ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente e ao recebimento de indenização por danos morais.

O extrato de cartão de crédito juntado em contestação demonstra que a nova compra foi feita sem o uso do cartão físico, constante anotação feita por funcionário do estabelecimento identificando o nome da promovente.

Considerando as cobranças indevidas, bem como que a promovente juntou os devidos comprovantes de pagamentos das faturas, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo dano passível de ser indenizado, eis que ilegais as cobranças, sobretudo diante da existência de reclamações administrativas não solucionadas, a indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve a compra de um novo pacote pela parte promovente, de acordo com o canhoto de compra devidamente assinado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
CINTHIA DOS SANTOS CARVALHO E SILVA
em desfavor de
MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A.
e
BANCO ITAUCARD S/A.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que houve autorização de débito do cartão de crédito tão somente para um pacote no valor de R$ 1.100,00, em agosto/2018, não reconhecendo as cobranças que iniciaram em sua fatura em outubro/2018, referente a compra de um novo pacote.

Argumenta que procurou soluções administrativas, mas não obteve êxito, bem como que a assinatura constante no canhoto apresentado em contestação não lhe pertence, posto que a transação nem mesmo foi realizada pessoalmente

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, sendo determinada a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como as promovidas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida Malai Manso Hotel Resort S.A., com pedido de não conhecimento do recurso em virtude da inovação recursal e, no mérito, de desprovimento, a fim de que seja mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente, em síntese, que assinou um formulário de autorização de débito em seu cartão de crédito referente a compra de um pacote de lazer para sua filha no Malai Manso Hotel Resort S.A., no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) parcelado em 6 (seis) vezes de R$ 183,35 (cento e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), o que foi efetuado em 09.08.2018.

Ocorre que na ao analisar a sua fatura com vencimento em novembro/2018, surpreendentemente, notou a existência de nova compra realizada em 16.10.2018, no mesmo valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) parcelado em 6 (seis) vezes de R$ 183,35 (cento e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos). Junta a fatura do seu cartão de crédito, na qual é possível observar que em novembro/2018, de fato, estava sendo realizada tanto a cobrança da terceira parcela de R$ 183,35 referente a compra efetuada em 09.08.2018, quanto a cobrança da primeira parcela no mesmo valor de R$ 183,35 referente a compra feita em 16.10.2018.

Foram feitos diversos contatos com o Malai, por meio da empresa Megattur, que se trata da agência de viagens que havia auxiliado na compra do pacote, porém, não possível afastar a cobrança indevida. Houve a juntada de diversos
prints
de e-mails na inicial.

Em contato junto ao Banco Itaucard S.A., a promovente foi informada que não ocorreu nenhuma duplicidade, visto que foram transacionadas duas compras em diferentes datas, não havendo irregularidade nas cobranças.

A promovente aduz que desconhece a cobrança, pois efetuou apenas a compra de um único pacote de turismo para sua filha. Pleiteia a condenação das promovidas ao pagamento de repetição do indébito, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

O Banco Itaucard S.A., em contestação, sustenta que o cartão foi utilizado como meio de pagamento para a aquisição de bens, produtos ou serviços junto ao estabelecimento comercial, configurando legítima relação civil de compra e venda.

Já o Malai Manso Hotel Resort S.A. alega que não foi localizado nenhum erro que pudesse justificar o pedido constante na inicial, sendo que a compra realizada em outubro/2018 é devida, apresentando extrato de cartão de crédito constante o nome da promovente, alegando se tratar de sua assinatura.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovente deve ser parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, posto que restou devidamente comprovado nos autos que a promovente não concordou com a compra feita em outubro/2018, tendo havido autorização tão somente para a compra do primeiro pacote, em agosto/2018.

Não prevalece a alegação constante em contrarrazões acerca da inovação recursal e supressão de instância, já que a promovente, desde a inicial, negou a realização da compra ora discutida.

É possível contatar, inicialmente, que os valores debitados no cartão de crédito da promovente não se trata de duplicidade da compra realizada em agosto/2018, mas sim de nova compra feita no cartão em outubro/2018.

A promovente confessa na inicial que fez a primeira autorização, tendo havido a juntada de “Formulário de Autorização de Débito em Cartão de Crédito”, datado de junho/2018, constante todas as informações do cartão da promovente (número, código de segurança e validade), autorizando compra no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Considerando a negativa acerca da realização da nova compra em outubro/2018, cabia às partes promovidas demonstrarem a legitimidade dos descontos na fatura do cartão de crédito da promovente.

Em que pese à fundamentação constante na sentença acerca da juntada de canhoto de compra devidamente assinado em contestação, entendo que razão não assiste ao magistrado
a quo
. Inicialmente, porque no próprio extrato consta a informação de que a venda foi feita sem o uso do cartão, o que indica que foram utilizadas tão somente as informações do cartão de crédito da promovente, que já haviam sido fornecidas anteriormente, não tendo a compra sido feita de maneira presencial.

Além disso, a assinatura constante no extrato de compra identificado como via do cliente não é da consumidora, se tratando apenas de anotação feita por funcionário do estabelecimento identificando o nome do cliente. Mediante simples comparação com outros extratos de cartões juntados na inicial, os quais foram enviados por e-mail para a promovente, é possível constatar que tal anotação se trata de praxe no estabelecimento comercial, servindo a anotação para indicar qual foi o cliente responsável pela compra.

Ora, se tratando a parte promovida de estabelecimento hoteleiro, o qual recebe seus hóspedes para estadia mediante cadastro, caso a promovente tivesse realizado a compra de um novo pacote, sem muita dificuldade, poderia o estabelecimento comercial ter apresentado documentos como dados cadastrais constantes em seu sistema ou informações a respeito da data de início e término da estadia, o que não fez.

Considerando que o extrato do cartão juntado em contestação indica que, de fato, foi realizada nova compra no cartão de crédito da promovente pelo estabelecimento Malai Manso Hotel Resort S.A., fica devidamente comprovado que os débitos constantes nas faturas não se tratam de duplicidade, motivo pelo qual, entendo que não há que se falar em responsabilização do Banco Itaucard S.A., mas tão somente da parte promovida Malai Manso Hotel Resort S.A, que praticou ato ilícito ao realizar a cobrança de novo pacote no cartão da consumidora.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restou cabalmente comprovada a falha na prestação do serviço, de modo que faz jus a consumidora ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente e ao recebimento de indenização por danos morais.

Considerando que as 06 (seis) parcelas no valor de R$ 183,35 (cento e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos) foram cobradas indevidamente, bem como que a promovente juntou os devidos comprovantes de pagamentos das faturas, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante a falha na prestação do serviço, certo que a atitude arbitrária da Recorrida causou dano passível de ser indenizado, eis que ilegais as cobranças, sobretudo diante da existência de reclamações administrativas não solucionadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial com relação à parte promovida MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, totalizando o importe de R$ 2.200,20 (dois mil e duzentos reais e vinte centavos),

devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, e juros legais de 1% a.m, a partir da citação; bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantida a improcedência com relação ao BANCO ITAUCARD S.A.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021